Tribunal: TJES
Processo: 5002399-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002399-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOSTA MULTIMARCAS LTDA e outros (2)

AGRAVADO: CAMPO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Tosta Multimarcas Ltda-ME e outros contra decisão da 7ª Vara Cível de Vitória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença movido por Campo Participações Imobiliárias S.A., na qual se alegava excesso de execução, sustentando os recorrentes que a atualização do débito deveria observar apenas a taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na atualização do débito exequendo, deve prevalecer a incidência apenas da taxa Selic, como defendido pelos agravantes, ou se devem ser aplicados juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir de 11/01/2016, conforme fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença deve observar fielmente os critérios de atualização estabelecidos no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

A sentença expressamente determinou a aplicação de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a contar de 11/01/2016, afastando a incidência exclusiva da taxa Selic.

O art. 406 do Código Civil, que autoriza a utilização da taxa Selic, somente se aplica quando não houver estipulação contratual ou judicial sobre a taxa de juros, o que não se verifica no caso.

É vedada a modificação do título exequendo na fase de execução.

A jurisprudência do TJES reconhece que a atualização e a correção monetária constituem matérias de ordem pública, mas sua aplicação deve respeitar os parâmetros definidos no título judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de sentença deve observar os índices de juros e correção monetária fixados no título executivo, vedada a modificação em fase de execução.

A taxa Selic não se aplica quando há determinação expressa de incidência de juros moratórios e correção monetária em parâmetros distintos.

A alteração de índices na fase de execução viola a coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 500324-03.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 12.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002399-44.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
TOSTA MULTIMARCAS LTDA-ME E OUTROS

AGRAVADO:
CAMPO PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A.

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tosta Multimarcas Ltda-ME e outros em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por Campo Participações Imobiliárias S.A., que rejeitou a impugnação apresentada
.

Em suas razões (id. 12260817) apontam os recorrentes, em síntese, que há excesso de execução, sendo reputado devido o montante de R$ 24.101,96 (vinte e quatro mil, cento e um reais e noventa e seis centavos).

Destacam que a correção dos valores deve ser realizada com base na taxa SELIC, consoante apurado em sua perícia contábil, sendo mister a reforma do
decisum.

Pois bem.

Os agravantes restaram condenados ao pagamento de multa rescisória no valor histórico de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além de honorários de sucumbência.

Na data de 09/03/2022, a recorrida apresentou cumprimento de sentença, objetivando o pagamento do valor de R$ 32.005,89, sendo R$ 28.964,61 referentes ao principal e R$ 3.041,28 relativos aos honorários.

Em sede de impugnação, restou apontado um excesso de R$ 7.903,93 (sete mil, novecentos e três reais e noventa e três centavos), sendo a diferença decorrente dos critérios de atualização empregados pelos litigantes.

No ponto, constou da parte dispositiva da sentença que o valor da condenação deveria ser “
atualizado com juros de mora desde a citação e correção monetária a contar do dia 11/01/2016”
, providência que vislumbro cumprida pelo credor.

Lado outro, entendem os recorrentes que sobre o montante deveria incidir tão somente a taxa Selic, porquanto compreende os juros e correção monetária.

Todavia, relembro que os cálculos apresentados devem observar os parâmetros do título executivo, garantindo a perfeita execução do julgado.

E, consoante se infere da íntegra da sentença, apontou o julgador que “
no que tange aos juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, levando-se em conta a mora da locatária, ora primeira demandada, em pagar o valor estabelecido em contrato em caso de rescisão, entendo ser cabível”.

Desse modo, havendo previsão da taxa a ser utilizada, descabe falar em incidência do disposto no art. 406 do Código Civil, que prevê a adoção da taxa legal somente quando não forem convencionados ou quando o forem sem taxa estipulada.

A correção, por seu turno, observou corretamente os índices aplicados pela Corregedoria, perfilhando o entendimento deste egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO O TÍTULO EXECUTIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tese Vencedora: A atualização e correção monetária como matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão temporal, ficando submetidas à preclusão lógica e consumativa quando já discutidas e decididas na fase de conhecimento. Precedentes.
2. Constitui reformatio in pejus a determinação de atualização dos valores pela taxa Selic, quando o título executivo determinou a incidência de juros e correção monetária com termos iniciais diversos. 3. Na hipótese do título executivo não especificar o índice de correção monetária, aplica-se o INPC/IBGE, nos termos do artigo 312, IV, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo.
4. Tese vencida: Quando o título judicial não especificar os índices de correção a serem utilizados, a determinação de incidência da taxa Selic, na fase de execução, não fere a coisa julgada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 500324-03.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Robson Luiz Albanez. Data do julgamento 12/09/2023).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)